Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740790-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DF PLAZA COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA AGRAVADO: CHRONOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, FLAVIO ROCCHI JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DF PLAZA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA contra decisão de ID 141078705, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700795-98.2021.8.07.0020, ajuizada pela CHRONOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. O agravante no processo de origem alegou nulidade na citação ocorrida no processo de execução, porquanto o mandado citatório enviado através do Correio teve a assinatura no Aviso de Recebimento aposta por pessoa estranha aos quadros da empresa, bem como foi endereçado a local desocupado pela empresa em data anterior à entrega do documento. Foi juntado o AR confirmando o recebimento do mandado de citação em 29/3/2021 (fl. 69 ID no 41815101), cuja cópia segue acostada, na ação cível. Foi proferida sentença de fl. 74/75 do documento de ID no 41815101, julgado procedente o pedido do ora agravado nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 33.790,28 (trinta e um mil novecentos e setenta e um reais), referente às notas fiscais de compras constantes do ID 81632943, acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de cada inadimplemento. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.” Convertida a ação em cumprimento de sentença, a ora agravante compareceu espontaneamente apresentando a exceção de pré-executividade. Rejeitada a exceção de pré-executividade pelo Juízo de Primeira Instância por entender que não demonstrada a nulidade do ato citatório, porquanto a empresa mantinha cadastrado na junta comercial, em período posterior à data de assinatura do aviso de recebimento, o mesmo endereço onde realizada a diligência; bem como, a documentação acostada nos autos informando a desocupação do imóvel menciona pessoa jurídica distinta, sem qualquer relação com o processo. Em razões recursais, alega a nulidade do ato citatório durante a ação comum cível, uma vez que inexistia operação da agravante no local de cumprimento da citação. Requer, em suma: I) a concessão de efeito suspensivo; II) intimação dos agravados, e III) no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade da citação e julgar procedente a exceção de pré-executividade. Preparo regular (ID 41815106). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O presente recurso visa discutir a validade da citação da agravante, uma vez que o AR do mandado citatório foi, segundo alegação, assinado por pessoa sem poderes de representação. Inicialmente, verifica-se que consta, na cópia dos autos originais, cadastro perante à junta comercial emitido em 5/10/2022 atestando o endereço da agravante como sendo RUA COPAIBA, LOTE 01, LOJA 16, ÁGUAS CLARAS SUL. Em que pese os argumentos expostos pela agravante, não se evidencia de plano a alegada nulidade do ato citatório, eis que a citação ocorreu no endereço constante dos registros da Junta Comercial. Ainda, a agravante também não demonstrou que o endereço em que se concretizou a citação não era, à época, o local onde se encontrava instalada já que a prova emprestada juntada aos autos traz contrato em nome de outra pessoa jurídica, o que não confirma as alegações ora expostas. Com relação ao recebimento do AR citatório por terceiro alheiro aos quadros da agravante, importa definir que se considera válida e eficaz a citação da pessoa jurídica por intermédio de quem se apresenta na sede da empresa e recebe a citação sem ressalva de que não possui poderes para tanto. Na hipótese, aplica-se a teoria da aparência, porquanto presume-se o atendimento da finalidade, independente de quem o tenha recebido. Assim, perfilam-se os julgados desta Eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a recorrente pretende obter a declaração de nulidade da citação procedida por meio postal, recebida por terceiro. 2. Em atenção à Teoria da Aparência admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 2.1. A citação da ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para receber a citação, subscrevendo o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651080, 07177746120228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". 2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 3. De acordo com a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631394, 07086907620228070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa linha, pelo exposto verifico, por ora, não haver plausibilidade de provimento do presente recurso. Ainda mais, não consta nos autos qualquer situação que represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator